Tribunal: TJSP
Processo: 3008406-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão que determinou que a impetrante instaure cumprimento de sentença, nos próprios autos, com vistas a obter repetição de indébito, devendo, ainda, ser observado o regime de precatórios para execução do valor que pretende ver restituído.
ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INTEMPESTIVIDADE – Inocorrência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão que determinou que a impetrante instaure cumprimento de sentença, nos próprios autos, com vistas a obter repetição de indébito, devendo, ainda, ser observado o regime de precatórios para execução do valor que pretende ver restituído.
ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INTEMPESTIVIDADE – Inocorrência – Rejeição.
MÉRITO - Repetição de indébito tributário em sede mandamental – Impossibilidade – Mandado de segurança que não é substitutivo de ação de cobrança – Súmula n° 269 do Supremo Tribunal Federal – Decisão reformada.
Recurso provido.